Tribunal: TJES
Processo: 5007029-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007029-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE VITOR MACENA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO E A PENA PROSPECTIVA. INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LACÔNICA. INDICAÇÃO DO MODUS OPERANDI DO FATO NARRADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E MENOR. ORDEM DENEGADA.

1. tendo em vista que "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 811.314/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.).

2. A alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, não justifica a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (AgRg no HC n. 777.703/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 10/4/2023).

3. ORdem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5007029-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VITOR MACENA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GEOVANA DOS SANTOS COELHO - ES29710-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSE VITOR MACENA DOS SANTOS em face de ato decisório do Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares-ES, que decretou prisão preventiva em desfavor do Paciente.

Em suas razões, a Impetrante alegou que os fatos praticados pelo Paciente não se enquadrariam no tipo da receptação qualificada e que, portanto, seja pela pena prevista para o tipo da receptação simples ou pelos fundamentos apresentados pelo Juízo de primeiro grau, a prisão preventiva não se sustentaria.

Estamos diante de uma ação penal recém-iniciada e que ainda é carente de provas robustas, contando com indícios que garantam suporte mínimo para adoção de medidas. A decisão atacada, embora lacônica, não descurou de destacar o elemento principal para adoção da medida adotada.

Nesse sentido, colho da denúncia que o Paciente atuou junto com o corréu não na integralidade dos fatos, mas no desfecho de uma ação violenta e que,
juntos, tiveram sob seu poder uma criança de 12 (doze) anos como refém/garantia de sucesso da prática criminosa.

Ainda que tenha sido denunciado somente pela prática da extorsão - e a qualificação do tipo ainda será objeto de melhor apreciação, em momento adequado -, o delito foi praticado com violência dirigida a menor de idade, como se extrai da denúncia (com amparo nos indícios até aqui apresentados):

o acusado JOSÉ VITOR MACENA DOS SANTOS, que o ajudou no transporte da Vitima Pedro e, posteriormente, de objetos roubados que estavam em outro local. Ato continuo, o acusado pediu para a vítima Pedro verificar se sua familia estava na residência, momento em que a vítima observou que a casa estava vazia. Tendo o acusado dito que esperaria eles voltarem para casa, do lado de fora, e mandado a vítima entrar na residência e se trancar. Após um tempo, a sra. Tatiane, tia da vítima, foi até a residência e o encontrou, ligando para a genitora da vítima, que estava na delegacia, e informando que estava tudo bem.

Infere-se que o denunciado JOSÉ VITOR MACENA DOS SANTOS foi até a residência do roubo junto com o acusado Jefferson e a vítima Pedro e depois ajudou Jefferson no transporte de bens roubados que estavam em outro local.

Portanto, tendo em vista que "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 811.314/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.), a prisão preventiva não se mostra desarrazoada.

Quanto ao tipo penal pelo qual o Paciente foi denunciado e à pena que será aplicada ao final da ação penal, estamos diante de denúncia recebida há um mês e não há qualquer possibilidade de se sustentar esse tipo de análise em sede de habeas corpus. Além disso, "A alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, não justifica a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade". (AgRg no HC n. 777.703/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 10/4/2023).

Para o momento, a prisão preventiva se mostra adequada às circunstâncias narradas, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.